Tribunal: STF
Processo: Rcl 66346
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO EM VIRTUDE DA REFORMA DO ACÓRDÃO RECLAMADO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PREJUDICADA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de pedido de desistência de recurso (e-doc. 45) apresentado por NADJA DURÃES TEIXEIRA nos autos desta reclamação constitucional movida em face de acórdão (e-doc. 29) da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1902194 - SP (2020/0277797-2), tendo como paradigmas as ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a ADC 42. 



    2. Em anterior análise do caso, neguei seguimento à reclamação (e-doc. 33), o que foi objeto de agravo regimental (e-doc. 37). A parte agravada apresentou contrarrazões (e-doc. 41) e o processo foi incluído em pauta de julgamento da Primeira Turma (14.02.2025-21.02.2025) cujo DJe foi divulgado em 05.02.2025.



    3. O julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista formulado pelo Min. Alexandre de Moraes, sendo devolvido para julgamento em 20.05.2025.



    4. Em Petição nº 83517/2025 (e-doc. 45), apresentada em 17.06.2025 e reiterada pela Petição nº 89575/2025 (e-doc. 48), em 30.06.2025, a reclamante, ora agravante, formulou o pedido de desistência do agravo regimental.



    5. De acordo com a agravante, “a presente reclamação perdeu seu objeto, por fato superveniente. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça — objeto da presente reclamação — foi integralmente reformado por esta Suprema Corte no julgamento do ARE nº 1.495.930/SP” (e-doc. 47, p. 1). Acrescenta:



    O acórdão proferido no julgamento do recurso extraordinário substituiu por completo a decisão reclamada. Por consequência, não remanesce objeto a ser apreciado nesta reclamação, tampouco no agravo interno interposto. 



    Em outras palavras, a nova decisão proferida por esta Corte no julgamento do ARE nº 1.495.930/SP reformou e substituiu integralmente o acórdão do STJ reclamado, esvaziando por completo a pretensão deduzida na presente reclamação e impondo o reconhecimento de sua perda superveniente de objeto, bem como do respectivo agravo interno, tendo em vista que o ato decisório reclamado não mais subsiste no mundo jurídico. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que, uma vez inexistente ou superado o ato impugnado, a reclamação constitucional deve ser julgada prejudicada.



    (e-doc. 47, p. 3, grifo nosso)



    6. Em análise do ARE 1.495.9301, verifico que tanto o ARE quanto esta reclamação dizem respeito ao mesmo processo originário, tendo a Primeira Turma desta Corte entendido que o acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC, contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Referido acórdão transitou em julgado em 17.06.2025.



    7. Nos termos do art. 998, CPC/2015, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.



    8. Não obstante, neste caso, para além da viabilidade jurídica de homologação da desistência do recurso, suscito questão de ordem, na medida em que é evidente que o ato impugnado por meio desta reclamação constitucional não mais subsiste juridicamente, merecendo não só o acolhimento do pedido de desistência do recurso, mas o próprio reconhecimento de que esta ação, como um todo, encontra-se prejudicada visto que o acórdão reclamado foi reformado.



    9. Assim, é caso de retirar o processo da pauta de julgamento da Primeira Turma, homologar o pedido de desistência do recurso e extinguir o presente processo sem resolução do mérito pela perda superveniente de seu objeto (perda do interesse processual), nos termos do art. 485, VI, CPC/2015 (no mesmo sentido: RCL 51634 AgR2, Rcl 42117 AgR e Rcl 42786 AgR)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42. ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL DIVERSO. 



          I. Caso em exame 



          1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



          2. O acórdão recorrido manteve a decisão que considerou inaplicável o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) a termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado sob a égide do Código Florestal anterior. 



          3. A recorrente alega violação do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, argumentando que o acórdão recorrido desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto das ADIs nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, as quais reconheceram a constitucionalidade da Lei 12.651/2012. 



          II. Questão em discussão 



          4. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) a TACs celebrados sob a égide da legislação anterior ofende o ato jurídico perfeito e a coisa julgada ou se o entendimento do STJ afronta a autoridade da decisão proferida pelo STF nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e ADC 42/DF. 



          III. Razões de decidir 



          5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC firmado anteriormente à Lei 12.651/2012. 



          6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a constitucionalidade da Lei 12.651/2012. 



          7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC, contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do Princípio da Colegialidade. 



          IV. Dispositivo e tese 



          8. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido. Dispositivos relevantes citados: art. 102, § 2º, da CF; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 85, § 11, do CPC; Lei 12.651/2012; Lei 4.771/1965; arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Novo Código Florestal. Jurisprudência relevante citada: ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937; ADC 42; ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR; Reclamação 42.889/SP; ARE 1287076 AgR; ARE 1328283 AgR-segundo.



          (ARE 1495930 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 14.04.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22.04.2025 PUBLIC 23.04.2025, grifo nosso)




2  AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 56 DA SÚMULA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. A perda do objeto da reclamação impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 51634 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 30.05.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08.06.2022 PUBLIC 09.06.2022, grifo nosso)